Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA CNIB. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa de bens via sistema CNIB e inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial de pesquisa de bens via sistema CNIB em processo executivo; (ii) estabelecer se é possível determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD sem demonstração prévia de tentativa frustrada pelo próprio credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CNIB, criado pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, destina-se exclusivamente à integração e divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas, não constituindo ferramenta para localização de bens penhoráveis, sendo acessível diretamente pelo interessado mediante pagamento de emolumentos.
4. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD pressupõe demonstração cumulativa de que a dívida não está registrada e que o credor não pode promover a inscrição por iniciativa própria.
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou ter tentado sem êxito proceder à inscrição dos executados nos cadastros de proteção ao crédito, nem comprovou que a dívida não está registrada nos órgãos competentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. O sistema CNIB não se destina à constrição de bens específicos para fins de penhora, sendo acessível diretamente pelo interessado via cartórios extrajudiciais. 2. A determinação judicial de inclusão em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD exige demonstração prévia de tentativa frustrada pelo próprio credor. 3. A ausência de demonstração dos requisitos específicos impede o deferimento das medidas constritivas requeridas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o; Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: 1. TJDFT, Acórdão 1429059, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 2/6/2022; 2. TJDFT, Acórdão 1423545, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/5/2022; 3. TJDFT, Acórdão 1311931, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 18/12/2020; 4. TJDFT, Acórdão 1675553, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 8/3/2023; 5. TJDFT, Acórdão 1904628, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/8/2024.